Tribunal: TJSP
Processo: 3002617-08.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SEGURO GARANTIA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS SECUNDÁRIOS DA DÍVIDA.
1. Insurgência fazendária contra decisão de deferimento de tutela provisória que, ao acolher antecipadamente seguro em garantia a crédito fiscal documentado em auto de infração, permitiu ao requerente a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa,

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SEGURO GARANTIA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS SECUNDÁRIOS DA DÍVIDA.
1. Insurgência fazendária contra decisão de deferimento de tutela provisória que, ao acolher antecipadamente seguro em garantia a crédito fiscal documentado em auto de infração, permitiu ao requerente a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, interditando a inscrição da agravada em cadastros restritivos de crédito.
2. Ainda que o seguro não figure como causa de suspensão de exigibilidade do crédito tributário, a garantia ofertada é suficiente a obstar os efeitos secundários da existência da dívida. Precedentes.
3. Decisão que se preserva por seus próprios e jurídicos termos. Recurso desprovido.